Tribunal: STF
Processo: ARE 1396660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL, SEMIABERTO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO, ESTATUÍDA, NO ART. 33, 84º, DA LEI 11.343/06. INALBERGAMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL, ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INALBERGAMENTO. APELO DESPROVIDO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:



    I. Em seus depoimentos, os agentes, que efetuaram a prisão do apelante, asseveraram, peremptória e extrajudicialmente, bem assim, em juízo (Hericson Serpa de Souza, fls. 07 e 08 — autos físicos — mídia audiovisual; Ueliton Gondim da Silva, fls. 08 e 08 — autos físicos — mídia audiovisual, e Alexandre de Souza Santos Carvalho, fl. 09), que o acusado estava, na posse, de certa quantia de cannabis sativa e de cocaína, além de trazer, no interior do veículo, modelo HB20, policial PYN 0829, 19 (dezenove) porções de cannabis sativa, 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, 03 (três) pacotes, contendo cocaína, 21 (vinte e uma) “trouxinhas”, contendo cocaína, 03 (três) pacotes, contendo maconha, prensada, 188 (cento e oitenta e oito) pinos vazios, sacos para embalagens e uma balança e precisão, circunstâncias corroboradas pelo auto de exibição e apreensão, de fl. 12, laudo de constatação provisória, tl. 13, e pelo laudo pericial, de fl. 87.



    Inexiste qualquer contradição, nos depoimentos dos agentes policiais. Corolariamente, não há motivos para se desabonar os seus testemunhos, malgrado a compreensiva e natural reserva, com que devem ser vistas as declarações dos preditos agentes.



    O fato de o recorrente autocognominar-se usuário de drogas não inviabiliza o reconhecimento do delito, estampado, no art. 33, da Lei 11.343/06.



    Desta forma, malgrado haja o apelante negado a acusação de tráfico, é certo que a prova testemunhal e as circunstâncias da prisão demonstram, à maravilha, estar o insurgente envolvido, em atividades de mercancia, de substância entorpecente.



    Não se há de excogitar da desclassificação do delito, catalogado, no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para o art. 28, do predito diploma legal, sob tal aspecto da arguição recursal.



    PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, NO MÍNIMO LEGAL:



    II. O sentenciante valorou negativa e idoneamente, a quantidade da droga, por isso que foi apreendido, em poder do apelante, 48 (quarenta e oito) gramas de maconha e 417 (quatrocentos e dezessete) gramas de cocaína, majorando a sanção bésica, em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.



    Como a pena abstrata para o delito de tráfico de drogas varia, de 05 a 15 anos, há um espaço de variação de 10 anos, que, dividido pelas dez circunstâncias judiciais, atinentes ao crime predito, deságua, no patamar de 01 (um) ano, a ser elevado da pena-base para cada circunstância judicial, valorada negativamente. /n casu, o eminente colega singular elevou a pena, em 01 (um) ano, acima do piso legal, rediga-se, após haver valorado, negativamente, a quantidade da droga.



    Nesta diretiva, há de se manter a bena-base, fixada pelo magistrado primevo.



    PEDIDO DE CAUSA DE REDUÇÃO, ESTATUÍDA, NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06:



    III. In hipostesis, é inteligível que o apelante possui a vida anteacta permeada pela prática de delitos, como bem delineado, na sentença de origem, à fl. 152, in verbis: "No que tange à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, verifico que, in casu, esta não é cabível, considerando que o réu responde a outro processo nesta Vara por suposta prática do crime de tráfico de drogas (autos 0302075-79.2015.8.05.0039), fato que indica dedicação á atividade criminosa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (...)" (sic — fl. 130 — grifou-se).



    Afigura-se, à sobejidão, provado que o réu dedicava-se à atividade criminosa, devendo o pleito defensivo ser inalbergado.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL, ABERTO:



    IV. Merece ser repelido o pleito defensivo de fixação do regime inicial, aberto, em consonância com o art. 33, § 2º, "b", do CP, por isso que restou o apelante condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão.



    PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO:



    V. Entremostra-se injurídico dar agasalho ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, em face da ausência do preenchimento dos requisitos, estatuídos, no art. 44, do CPB, especialmente, o quantum da pena aplicada ao insurgente, sendo irrelevante, portanto, a perquirição das condições pessoais favoráveis do recorrente, ou da ausência de violência ou grave ameaça.



    VI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, OPINANDO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    VII. APELO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente